Tribunal: STF
Processo: RE 95751
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1984-02-01
Data de publicação: 1984-02-01

Ementa:
- Trabalhista. Vedação da Constituição Federal de equiparação ou
vinculação de qualquer natureza: art-98, parágrafo único, da
Constituição. Regra que abrange os servidores regidos pela CLT da
Administração centralizada e autárquica. Leis do Estado de Minas
Gerais: Leis 4029/65; 2474/74; 6265. Constituição do Estado de Minas
Gerais: art-103, alínea "a". Declaração de sua
Inconstitucionalidade. O Supremo Tribunal Federal já veio a declarar
Inconstitucional o art-103, alínea "a", da Constituição do Estado de
Minas Gerais, no julgamento da Representação de
Inconstitucionalidade nº 861, vindo o Senado, pela Resolução nº 34,
de 9.10.73, a suspender, em consequência, o dispositivo aludido.
Incabível, ante a regra da Constituição Federal, manter-se a norma
da lei 4029, de 28.12.65, que concedia equiparação de proventos dos
aposentados à remuneração dos servidores em atividade, mesmo àqueles
aposentados antes do preceito proibitivo da Carta Magna Federal de
1967 (art-9., atual parágrafo único do art-98), para os reajustes
posteriores à restrição constitucional.
O entendimento jurisprudencial é no sentido de que se as leis são
anteriores à constituição de 1967, a norma discordante do preceito
constitucional ficou por este revogada, por incompatibilidade. Se
posterior, é inconstitucional.
O discutido preceito constitucional, art-96 na redação originaria da
Carta Magna de 1967, atual art-98, parágrafo único da E.C. nº 1 é
amplo, pois se referindo "a pessoal do serviço público", diz
respeito não só ao funcionário "strictu sensu", ou seja, ao
estatutário, como igualmente servidor regido pela C.L.T. da
Administração centralizada ou autarquica.